Tribunal: CARF
Processo: 10480.732535/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732535/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.338 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ÁLCOOL
ANIDRO.
INSUMO
PARA
PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos
termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMISSÃO DE VENDA. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
Considerando os critérios já definidos pelo STJ no REsp 1.221.170 acerca da
essencialidade e relevância já anteriormente definidos, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, o serviço de representação comercial está
totalmente dissociado da face produtiva, uma vez que esses gastos são
realizados em momento posterior à etapa de produção dos bens e prestação de
serviços.
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Tratando se de frete e armazenagem tributado pelas contribuições, o custo do
serviço gera direito a crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas sobre as aquisições de álcool anidro, de fretes e de
armazenagem de combustíveis. Vencido o conselheiro Vinicius Guimarães que negava
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.337, de 22 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10480.732540/2012-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732535/2012-93
Fl. 84649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório que denegara direito creditório solicitado, referente à PIS não-cumulativa -
mercado interno, do período apontado, pela inexistência do direito ao crédito pleiteado, não
homologando, em consequência, as compensações declaradas nas Dcomp.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido e, por bem resumir os fatos,
são aqui adotados. Os fundamentos da decisão estão expressos no voto exarado, sumariados na
ementa do acórdão de piso:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÁLCOOL
ANIDRO PARA ADIÇÃO À GASOLINA.
O creditamento pelo distribuidor que adquire álcool anidro para mistura à
gasolina somente é possível a partir de outubro de 2008, sendo o valor do
crédito determinado por unidade de medida e estabelecido em Decreto.
COMISSÕES PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os custos com comissões pagas a pessoas jurídicas, ainda que sejam
necessários para a execução da atividade empresarial, não geram direito a
crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a definição de insumo
estabelecida na legislação de regência.
FRETES E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS. CREDITAMENTO.
O direito de aproveitamento do crédito decorrente de gastos com armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, está condicionado ao principal, ou seja, os produtos que armazena
ou transporta devem garantir direito ao creditamento.
Não se conformando com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões de defesa e aduzindo questões preliminares sobre a ausência de análise
por parte da decisão recorrida de argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 84650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Preliminar
A Recorrente alegou em seu recurso voluntário que a decisão recorrida
deixou de analisar diversos argumentos suscitados na sua defesa, a saber:
(i) utilização de alíquotas diferenciadas para apuração de créditos de
PIS/COFINS; (ii) indevida negativa de direito ao ressarcimento dos
saldos credores; (iii) necessidade de perícia técnica contábil.
Entretanto, a Recorrente não pede a nulidade da decisão recorrida, mas
que as questões não analisadas pela Turma “a quo” sejam apreciadas por
este Conselho.
Não procede o pleito realizado pela Recorrente.
Isto porque, a análise desse Conselho sobre matéria não apreciada pela
instância “ quo” acarreta supressão de instância, não permitido no âmbito
do processo administrativo fiscal federal.
Caberia, outrossim, diante de ausência manifestação da instância “a quo”,
pleito de nulidade da decisão recorrida, contudo, considerando que a
Recorrente não se manifestou nesse sentido e, não sendo matéria de
ordem público, rejeito o pedido formulado pela Recorrente.
III – Mérito
No mérito, o cerne do litígio envolve (i) utilização de créditos anteriores
para formação de saldo inicial; (ii) existência ou não de direito pelo
contribuinte ao creditamento do Pis e da COFINS sobre as aquisições de
álcool anidro, em face da realização de sua mistura à gasolina “A” com o
fito de obter a gasolina “C”; (iii) créditos de serviços de representação
comercial, pagos a título de comissões sobre vendas; e (iv) créditos
decorrentes de frete e armazenagem de combustíveis.
Feitos essas considerações e, inexistindo preliminares, passa-se à análise
das questões de mérito.
Fl. 84651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

III.1 - Saldos Iniciais dos créditos de PIS e Cofins não-cumulativos
informados no Dacon de janeiro/2008
A respeito do tema tratado neste tópico, a Recorrente afirma que os
únicos créditos por ela utilizados para compensação com as obrigações
de PIS e Cofins em janeiro de 2008 foram os oriundos de suas operações
regulares no trimestre anterior (outubro a dezembro de 2007), no total de
R$ 108.715,38 para o PIS e R$ 0,00 a Cofins, e que provavelmente o
revisor foi induzido de que haveria a utilização de créditos em
duplicidade em razão de erro de preenchimento no Dacon de
janeiro/2008, que foi posteriormente retificada a Ficha 14 (PIS), mas
mantida na Ficha 24 (Cofins) o erro cometido. Mas isso nada influenciou
na mensuração das obrigações de janeiro de 2008, conforme se constata
na Planilha 01, elaborada pela fiscalização, onde consta que a
responsabilidade do 1o trimestre de 2008 seria de apenas R$ 125.490,47
para o PIS e R$ 578.015,83 para a Cofins.
Neste ponto, destaca-se que tanto a fiscalização quanto a DRJ analisaram
a composição do saldo inicial com base nas informações prestadas pela
própria Recorrente e, concluíram que não há divergência entre os
resultados apurados, senão vejamos:
Quanto ao saldo inicial, a interessada alega que os únicos créditos por ela
utilizados para compensação com as obrigações de PIS e Cofins em janeiro de
2008 foram os oriundos de suas operações regulares no trimestre anterior
(outubro a dezembro de 2007) e que, apesar de erro cometido nas Fichas 14 e 24
do Dacon, nada influenciou na mensuração das obrigações de janeiro de 2008,
cujo crédito do 1o trimestre de 2008 seria de apenas R$ 125.490,47 para o PIS e
R$ 578.015,83 para a Cofins. De fato, ao se observar a Planilha 02 “Apuração do
Saldo Inicial dos Créditos das Contribuições Sociais em Janeiro de 2008” consta
como saldo credor utilizado em dez/2007 para o PIS o valor de R$ 108.715,38
(objeto do PER no 28068.42748.160108.1.1.10-9853) e para a Cofins o valor de
R$ 500.748,51 (objeto do PER no 20217.60310.160108.1.1.11-5071). E para o
saldo final do trimestre de 2008, consoante Planilha 01 “Apuração dos Créditos
de PIS e Cofins não-cumulativos – 1o Trim/2008”, tem-se o saldo credor
(autorizado pela fiscalização) para o PIS de R$ 125.490,47 e para a Cofins de R$
578.015,83. Mesmos valores mencionados pela interessada em sua
manifestação e, portanto, não há divergência entre os resultados apurados.
Em sede recursal, a Recorrente tornou repetir os arguidos de defesa, sem
contudo, demonstrar o erro cometido pela decisão recorrida que concluiu
pela inexistência de controvérsia na composição do saldo inicial.
Neste cenário, não vejo reparos à fazer na decisão recorrida.
III.2 - Direito ao creditamento do Pis e da COFINS sobre as
aquisições de álcool anidro
Neste tópico a questão está delimitada quanto a existência ou não de
direito pela Recorrente ao creditamento do Pis e da COFINS sobre as
aquisições de álcool anidro, em face da realização de sua mistura à
gasolina “A” com o fito de obter a gasolina “C”.
Fl. 84652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Por seu turno, a DRJ considerou que a ora Recorrente não fabrica ou
produz bens, de forma que possa considerar, para efeitos tributários, o
álcool anidro e a gasolina “A” como insumo do produto, a gasolina “C”,
destinado à venda.
Argumenta que, diferentemente de produzir, a distribuidora apenas
realiza a mistura da gasolina “A” com o álcool etílico anidro, para
obtenção da gasolina “C”, em atendimento às normas baixadas pela
Agência Nacional do Petróleo e que a legislação tributária de regência
determinou que a alíquota para aquele produto seria zero por ser
considerado um produto vendido pela distribuidora, e não um insumo.
Por sua vez, a Recorrente, em síntese apertada, entende de que o álcool
anidro é produto intermediário obrigatório, e portanto insumo, da
gasolina “c”, enquadrando o direito ao creditamento no art. 3o, II, das
Leis no 10.637/02 e 10.833/02, que assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
A questão aqui discutida não é de fácil solução, tanto que tem gerado
diversas posições sobre o assunto, cito os acórdãos 3803-003.138; 9303-
010.237; 3301-003.051; 3201-005.803 e 3402-007.012 que, de forma
resumida trazem os seguintes posicionamentos:
1o - As aquisições de álcool anidro realizada no período em apuração não geram
direito ao crédito pleiteado tendo em vista que o permissivo legal somente surgiu
em 01/10/2008 (primeiro dia do quarto mês subseqüente) com a produção dos
efeitos do art. 7o da Lei no 11.727/08.
2o - O álcool etílico anidro não é considerado insumo pela legislação tributária. O
inciso II do artigo 42 da MP no 2.15835, de 2001, na redação vigente no período
relativo ao pedido em análise, determinava que seria igual a zero a alíquota da
contribuição para o PIS e Cofins incidente sobre a receita bruta auferida por
distribuidores decorrentes da venda de álcool para fins carburantes, quando
adicionado à gasolina.
3o - Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é
possível que o contribuinte se credite das operações com aquisição de
álcool anidro, nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n.
10.833/04, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
A respeito do assunto, filio-me ao terceiro posicionamento, no sentido de
dar tratamento de insumo ao álcool anidro para a produção de gasolina
tipo C, cujo fundamento peço vênia para adotar do voto proferido pela i.
Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz, a saber:
Fl. 84653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Existem duas questões fundamentais a serem resolvidas pelo Colegiado, para que
seja possível concluir pela validade ou não da tomada de crédito referente à
compra de álcool anidro, para fins de mistura e posterior venda de gasolina tipo
C. A primeira delas é se o álcool anidro enquadra-se no conceito de insumo,
previsto no artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. Como
segundo ponto aparece a questão do regime tributário a que se submetem
empresas do ramo da Recorrente, especificamente sobre a venda de
combustíveis.
No que tange ao enquadramento do álcool anidro no conceito de insumo (artigo
3o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), a controvérsia da tese foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como
parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A ementa do julgado foi
lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa,:
Fl. 84654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa
oportunidade, o Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e
relevância. Destaco os seguintes trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Fl. 84655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Assim, restou definitivamente afastada a interpretação que prevalecia na
Administração Tributária Federal – inclusive adotada no Acórdão recorrido – no
sentido de que o conceito de insumo para fins de crédito da Contribuição ao PIS
e da COFINS seguia a mesma lógica restrita do creditamento do IPI.
Pois bem. No presente caso, consta como objeto social da Recorrente (fls 38):
(...)
O seu cartão de CNPJ está em fls 44:
(...)
Nesse contexto negocial, desde o início do presente processo a Contribuinte
informa que a pretensão de restituição dos valores diz respeito à aquisição de
álcool anidro não para simples revenda, mas sim para sua utilização como
insumo na produção de gasolina tipo C, diretamente de usinas produtoras para
venda no mercado interno.
A Gasolina Automotiva Tipo C é a gasolina comum que se encontra disponível
no mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em geral
pelos veículos automotores. A gasolina C é preparada pelas companhias
distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro à gasolina tipo A, nos termos
das normas ditadas pela Agência Nacional de Petróleo - ANP.
É importante tal definição, a medida que esclarece que a compra do álcool anidro
serve justamente para a composição da Gasolina tipo C, e não para a revenda,
como acontece normalmente com o álcool hidratado (vendido em postos de
combustíveis com o escopo de abastecer veículos movidos à etanol).
Confirma tal fato exigência imposta pela ANP, responsável por regular o setor de
derivados de petróleo e afins, exigência essa, aliás, prescrita no art. 9o da lei n.
8.723/93, in verbis:
Art. 9o É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de
álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ 1o O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 27,5%
(vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), desde que constatada sua
viabilidade técnica, ou reduzi-lo a 18% (dezoito por cento).
§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para menos,
na aferição dos percentuais de que trata este artigo.
Diante deste cenário, resta claro que a aquisição de álcool anidro é essencial para
que a recorrente cumpra com seu objeto social (revenda de combustíveis, dentre
os quais destaca-se a gasolina tipo C), o que, por conseguinte, é suficiente para
caracterizar a aquisição de tal bem como insumo nos termos do artigo 3o, inciso
II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, na leitura que lhe foi conferida pelo
STJ no REsp n. 1.221.170 sendo que tal entendimento deve ser
obrigatoriamente seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental
(artigo 62, §2o do RICARF).
Passa-se então ao segundo ponto da controvérsia, também utilizado tanto pelo
despacho decisório (fls 55 a 60) quanto pela decisão recorrida pela negar o
direito pleiteado pela Contribuinte: o regime de tributação monofásico.
Fl. 84656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

A questão não é nova nesse Colegiado. Ela foi detalhadamente tratada pelo voto
do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no Acórdão 3402-004.356, de 29 a agosto
de 2017, ao qual aderiu a unanimidade do Colegiado.
Com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, o qual autoriza ao julgador na
motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, a fazer declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato, transcrevo a seguir o
referido voto:
21. Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma
breve incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
22. A lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma
medida de praticabilidade tributária, na medida em que concentra em um único
ator da cadeia econômica toda a carga tributária então incidente. Assim, os
demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos dessa incidência
monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas sujeitam-se à alíquota zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS,
inclusive com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais
contribuições passaram a sujeitar-se à regra da não-cumulatividade, cujo objetivo
precípuo é evitar a incidência em cascata do tributo, impedindo, pois, que haja
uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária com uma maior ou
menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto alhures,
os objetivos que se visam alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a
monofasia visa a praticabilidade tributária, a não-cumulatividade tem por escopo
abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade,
é comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano
legislativo. Talvez por isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da lei n.
10.833/03 que permaneceriam sujeitas ao regime cumulativo àquelas operações
empresariais sujeitas a incidência monofásica da contribuição. Vejamos o que
diz o citado dispositivo:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...).
VII as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do §3o do art. 1o;
(...).
26. O citado art. 1o, §3o, inciso IV da lei n. 10.833/03 assim prescrevia à época
dos fatos:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...).
Fl. 84657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência
monofásica da contribuição;
(...). (g.n.).
27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica do
tributo, estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte, impedidas de
creditamento, exatamente como prescrito originalmente no art. 3o, I da lei n.
10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
(...).
28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou a redação do citado
art. 1o da lei n. 10.833/03, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o (...).
(...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência
monofásica da contribuição;
Redação após alteração pela lei 10.865/04:
Art. 1o (...).
(...).
IV de venda de álcool para fins carburantes;
(...).
29. Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao creditamento
nas operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas tal limite para
as operações de venda de álcool para fins carburantes. E, em princípio, essa
restrição continuou a existir para as operações com álcool carburante pelo fato de
tais operações permanecerem sujeitas ao regime monofásico e cumulativo do PIS
e da COFINS.
30. Aliás, neste tópico em particular convém registrar que permaneceu no regime
cumulativo a venda de álcool apenas para fins carburantes, ou seja, as operações
empresariais daquele etanol adquirido e revendido em seu estado natural para tal
fim. Ocorre que, como visto alhures, a ANP, na qualidade de Agência
Reguladora do mercado de combustíveis e derivados de petróleo, estabelece que
álcool passível de revenda em seu estado natural, i.e., para fins de abastecimento
de veículos automotores (carburante) é o supra citado álcool hidratado. É,
Fl. 84658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

portanto, esta modalidade de operação com álcool que permaneceu sujeita ao
regime cumulativo.
31. Por sua vez, o álcool anidro, cuja aquisição é objeto de discussão no presente
caso, embora tenha um potencial efeito carburante, não pode ser revendido como
tal para o varejo em razão de regulação da ANP. Isso porque, como visto alhures,
esta espécie de etanol deve necessariamente passar por um processo prévio de
transformação antes de ser revendida no varejo, qual seja, ser misturado com
gasolina tipo A para então resultar na gasolina tipo C, esta sim utilizada no
abastecimento de veículos automotores, ou seja, com fins carburantes em
concreto.
32. Seguindo adiante na reconstrução histórica da evolução legislativa, é
sabido que a mesma lei n. 10.865/04 acima citada também alterou o art. 3o,
inciso II da lei n. 10.833/04 para admitir o creditamento na aquisição de
bens empregados como insumos na produção destinada à venda, incluindo
aí a aquisição de combustíveis. Vejamos como ficou a redação do citado
dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...).
33. Ademais, o fato do álcool carburante permanecer sujeito à monofasia
não é impediente para o citado creditamento, haja vista a já explicitada
separação entre o regime monofásico e a não-cumulatividade.
Aliás, a respeito do tema, transcrevo preciso voto do Conselheiro Eloy Eros
da Silva Nogueira veiculado no âmbito do acórdão n. 3401002.893:
“(...).
A Monofasia aqui referida, que alguns denominam incidência monofásica, outros
de regime de tributação monofásica, vou preferir considerar como regime de
recolhimento (de tributo).
Labuto com a perspectiva que ele não pode ser embaralhado com o conceito de
não cumulatividade (ou de cumulatividade, seu oposto).
O regime de recolhimento monofásico é medida de governança fiscal que, na
cadeia de produção-comercialização de determinado produto, seleciona a
operação de produção para identificar o responsável pelo recolhimento do tributo
considerado representativo ou equivalente da tributação incidente ao longo de
toda essa cadeia nas posteriores operações de comercialização. Assim, os
contribuintes na seqüência dessa cadeia ficam desonerados do pagamento desse
tributo.
Esse regime de recolhimento trabalha sobre a unidade de registro "cadeia de
produção-comercialização".
Fl. 84659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Ele tem seu termo quando o produto não será submetido a comercialização,
como, por exemplo, quando ele é incorporado ao patrimônio, ou é consumido, ou
é aproveitado na produção de outro produto. A não cumulatividade, por sua vez,
haure seu sentido corrente o âmbito do IPI. Nessa perspectiva – para o IPI – ele é
instituto basilar do direito tributário e prevê a compensação do que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Ele mantém íntima
relação com os princípios constitucionais que orientam tratar igualmente os
iguais, ou seja, não beneficiar mais alguns do que os outros do mesmo ciclo
produtivo (Princípios da Igualdade e da Capacidade Contributiva Objetiva) e
orientam evitar a incidência do tributo sobre tributo, o inaceitável efeito
confiscatório ou "cascata". Em linhas gerais, espera-se que a não cumulatividade
oriente e fundamente normas de tributação, no que for aplicável.
As técnicas de creditamento podem estar entre elas. Elas são concebidas, na
maior parte das vezes, para observar esse instituto. Mas há hipóteses na
legislação em que as técnicas de creditamento não estão adstritas à não
cumulatividade; elas atendem a outros princípios legais ou a outros interesses de
governança tributário-fiscal (ex.: incentivos; benefícios).
Entretanto, a meu ver, a não cumulatividade dedicada às contribuições PIS e
COFINS tem outro sentido, regras e critérios diferentes daquela do IPI, e passo a
expor esse meu entendimento preliminar.
(...).
A regra da não cumulatividade estatuída pelo inciso II, § 3o do artigo 153 da
CF/1988 para o IPI não corresponde ao regime de não cumulatividade previsto
pelo § 12 do artigo 195 da mesma CF. E mesmo as regras das Leis acima citadas,
que se apresentam como sob o manto desse regime de não cumulatividade, não
correspondem à lógica e regime previsto para o IPI. O regime de não
cumulatividade do PIS e da COFINS é um regime próprio e distinto daquele
reservado ao IPI.
As Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003 disciplinam o creditamento para por
dedução ou abatimento, se determinar o valor devido dessas contribuições. O
creditamento assim estabelecido pretende atender ao regime de não
cumulatividade previsto na Constituição Federal e criado através das Leis aqui
citadas. E, até o momento, este é um ponto central em minha compreensão a
respeito dessa matéria:
1. a materialidade do PIS e da COFINS está na receita tributável;
2. a materialidade da não cumulatividade está na relação de dependência da
receita tributável para com a ocorrência do fator admitido pelas leis que
disciplinam a matéria;
3. logo, o direito de creditamento está reservado para os fatores em que
esteja demonstrado sejam eles necessários para a geração da receita
tributável.
Apesar de mal traçadas, essas breves considerações representam, a meu ver,
a lógica da não cumulatividade do PIS e da COFINS expressa na leitura
conjugada dos artigos essas Leis. Não faz sentido que se possa gerar
creditamento a partir da ocorrência de fatores que não tenham relação de
causação ou de concorrência para com a geração da receita a ser tributada.
Contradiz essa lógica ler os incisos e §§ do artigo 3o desconectados dos demais
artigos da mesma Lei, principalmente os artigos 1o e 2o.
Fl. 84660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

(...).
No caso aqui em discussão, sinto falta de consistência nos argumentos que
decidem o direito creditório simplesmente com base na interpretação que ele
é incompatível com o regime de recolhimento monofásico e com a não
cumulatividade. Parece-me mais razoável buscarmos o concurso do que
positivamente define a lei. E a Lei não definiu que a gasolina C não seja um
produto, ou que a empresa que a obtenha no processamento da gasolina A
com o Álcool anidro não seja uma produtora, PARA OS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO DO PIS E DA COFINS.
(...).
A outra justificativa para o indeferimento seria "por força da vedação
expressa encartada no art. 3°, I, "a", das Leis n° 10.637, de 30/12/2002 e
10.833, de 29/12/2003" e que o álcool anidro não é insumo. Ocorre que a
vedação citada se refere à venda de álcool para fins carburantes. Mas essa
proibição não pode se aplicar ao caso deste processo, pois o álcool anidro é
insumo na produção da gasolina C, como vimos aqui, e esse insumo não é
vendido na situação em que foi adquirido, mas já assimilado e transformado
nesse novo produto: a gasolina C.
Logo a justificativa para o indeferimento não tem correspondência com o
que dita a Lei.
Portanto, com relação ao álcool anidro, concluo e proponho a este Egrégio
Colegiado:
· que ele é insumo para a produção da gasolina C;
· que ele não pode ser considerado como revenda quando se vende a
gasolina C; que, nessa situação, ele faz jus a apuração de crédito para o PIS
e a COFINS, inclusive porque não há vedação na Lei nesse sentido para
álcool anidro;
· que seja dado provimento ao recurso voluntário neste aspecto.
(...)”
34. Aliás, exatamente neste sentido, assim decidiu recentemente o Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.051.634/CE:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA
MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE
INSTITUIU O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO.
I O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com
alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na
monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações
subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
Fl. 84661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

III O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.
IV Agravo Regimental provido. (STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifos
nosso).
35. No transcorrer do seu preciso voto a Ministra Regina Helena Costa aduz que:
“(...).
A Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, por sua vez, ao disciplinar, dentre
outros temas, o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação
da Estrutura Portuária – REPORTO, instituiu benefícios fiscais como a
suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS, convertendo-se em operação,
inclusive de importação, sujeita à alíquota zero após o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da ocorrência do respectivo fato gerador, das
vendas e importações realizadas aos beneficiários do REPORTO, consoante a
dicção de seu art. 14, § 2o:
(...). Por seu turno, o art. 17 desse diploma legal assegura a manutenção dos
créditos existentes, nos seguintes termos:
(...).
Tal preceito, repita-se, assegura a manutenção dos créditos existentes de
contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada. Desse
modo, permite-se àquele que efetivamente adquiriu créditos dentro da
sistemática da não cumulatividade não seja obrigado a estorná-los ao efetuar
vendas submetidas à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outras palavras, a norma em destaque deixa claro a possibilidade de o
contribuinte utilizar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS no caso de
venda efetuada no regime monofásico, pois garante a manutenção desses créditos
pelo vendedor na hipótese de venda de produtos com incidência monofásica.
Cumpre salientar que tal dispositivo não se aplica apenas às operações realizadas
com beneficiários do regime do REPORTO, porquanto não traz expressa essa
limitação, além de não vincular as vendas de que trata às efetuadas na forma do
art. 14 da mesma lei. (...).”
36. Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência não-
cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria evoluído
para admitir o creditamento na aquisição de combustíveis empregados como
insumo, a questão quanto aos créditos vindicados pela recorrente passou a ser a
existência ou não de enquadramento do álcool anidro por ela adquirido no
conceito de insumo. A nosso ver, como desenvolvido nos itens "I.a" e "a" do
presente voto, o álcool anidro é insumo para a recorrente, o que lhe dá,
consequentemente, direito a crédito de PIS e COFINS.
37. Nem se alegue, como quer fazer crer a decisão recorrida, que esse direito ao
creditamento nas aquisições de álcool carburante só teria advindo com a lei n.
11.727/08 que, em seu art. 7o deu nova redação ao art. 5o da lei 9.718/98, que
passou a assim prescrever:
Fl. 84662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
(...).
§ 13. O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins
carburantes, sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à aquisição do produto
para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor.
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool anidro
para adição à gasolina, hipótese em que os valores dos créditos serão
estabelecidos por ato do Poder Executivo.
38. Regulamentando o disposto no § 15. do art. 5o da lei 9.718/98, o Decreto n.
6.573/08 em sua redação original assim estabeleceu:
Art. 3o No caso da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os valores
dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o § 15
do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, ficam estabelecidos, respectivamente, em:
I R$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e
nove centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por
produtor ou importador; e
II R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e R$ 73,93 (setenta e três reais e
noventa e três centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada
por distribuidor.
(...).
39. Da análise de tais dispositivos é possível concluir que, em verdade, o que
houve foi uma mudança quanto ao método de apuração do creditamento já
existente desde a alteração promovida pela lei n. 10.865/04 em relação ao art. 3o,
inciso II da lei n. 10.833/04.
Assim, o creditamento deixou de ser feito mediante uma apuração ad valorem e
passou a ser realizado por meio de uma apuração ad rem. Em suma, os
dispositivos supra transcritos não criaram juridicamente neste instante a
possibilidade do creditamento aqui analisado, mas apenas alteraram o método da
sua apuração.
40. Diante deste quadro, voto por reconhecer o direito ao creditamento pleiteado
pela Recorrente em relação às operações de aquisição de álcool anidro.
Por essas razões, correta a Recorrente a respeito do direito ao crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS. Contudo, entendo que este não é o local nem
o momento para se averiguar o montante dos créditos pleiteados. Na realidade,
uma vez superada a questão da legitimidade para a tomada dos créditos, única
razão adotada pelo despacho decisório para indeferir o pleito de ressarcimento,
seus valores devem ser avaliados pela autoridade fiscal certificadora.
Fl. 84663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

III.3 – Créditos de serviços de representação comercial, pagos a
título de comissões sobre vendas
Nos termos do Relatório Fiscal, foram considerados como insumos os
serviços de representação comercial prestados à pessoa jurídica fiscalizada,
pagos a título de comissões sobre vendas.
A Recorrente enfatiza que sendo as despesas com o pagamento pelos
serviços de representação comercial prestados à pessoa jurídica,
vinculados às receitas de sua atividade, há direito ao crédito destes
valores para o desconto com o PIS e à Cofins, de acordo com o art. 3o, II,
da Lei no 10.833, de 2003, pois são normais e usuais na sua atividade
comercial. A seguir discorre sobre o conceito de insumo, entendo que
deve se assemelhar ao da legislação do IRPJ, isto é, despesas necessárias
e usuais à atividade empresarial em desenvolvimento. Destaca, nesse
sentido, decisões do CARF e posições doutrinárias.
Discordo do entendimento apresentado pela Recorrente. Isto porque,
considerando os critérios já definidos pelo STJ no REsp 1.221.170
acerca da essencialidade e relevância já anteriormente definidos, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, entendo que o
serviço de representação comercial está totalmente dissociado da face
produtiva, uma vez que esses gastos são realizados em momento
posterior à etapa de produção dos bens e prestação de serviços.
Neste sentido, mantem-se a glosa sobre os créditos de serviços de
representação comercial.
III.4 - Créditos decorrentes de frete e armazenagem de combustíveis.
Aqui, tanto a fiscalização quanto a DRJ entendem que o crédito
decorrentes de despesas com frete e armazenam de combustíveis está
condicionada ao principal, ou seja os produtos que armazena ou
transporta devem garantir direito ao creditamento. Como para
fiscalização o principal (aquisição de Álcool anidro) não garante crédito,
logo as despesas associadas ao principal também não geram crédito.
Em relação ao tema, este relator entende que os custos com aquisição de
frete e armazenagem por estar dissociado do principal, ou seja, não
possui a mesma natureza do produto transportado, deve ser passível de
creditamento.
Entretanto, referida discussão se tornou inócuo para o presente caso,
considerando que este relator entende que a aquisição do Álcool Anidro
gera crédito de PIS/COFINS para o contribuinte, logo, as despesas com
frete e armazenagem vinculadas ao insumo, por imposição legal (art.3o,
Fl. 84664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732535/2012-93

IX, da Lei no 10.833/2003) também conferem o direito ao crédito
perseguido pela Recorrente.
Nestes termos, reverte-se a glosa em relação aos fretes e armazenagem na
compra de combustíveis.
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente e, no
mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para rever
a glosas sobre as aquisições de álcool anidro e fretes e armazenagem de
combustíveis.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas sobre as aquisições de álcool anidro, de fretes e de armazenagem de
combustíveis.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 84665
DF CARF MF
Documento nato-digital